Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-23.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800135-23.2020.8.14.0095

APELANTE: ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800135-23.2020.8.14.0095

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO(A):
ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

AGRAVADO(A)/APELADO(A)/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS contra decisão monocrática proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. A decisão agravada havia afastado a condenação por danos morais, determinado a devolução simples dos valores descontados e fixado a sucumbência de forma recíproca. A agravante sustenta que sofreu descontos indevidos por 17 meses sobre sua aposentadoria, requerendo a repetição em dobro dos valores e a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, em face da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS;
(ii) saber se os descontos indevidos, por si só, configuram dano moral in re ipsa em razão da natureza alimentar do benefício e da hipervulnerabilidade da parte autora;
(iii) saber se é devida a imposição de sucumbência recíproca diante da procedência parcial dos pedidos na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) A devolução em dobro do indébito somente se aplica às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021 ou mediante comprovação de má-fé anterior a esta data. Não demonstrada a má-fé do banco, mantém-se a devolução simples.
(ii) O dano moral restou configurado em razão da reiterada subtração de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, extrapolando o mero aborrecimento.
(iii) Diante da procedência do pedido de indenização por dano moral, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se integralmente os ônus da sucumbência ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, em juízo de retratação, para:
(i) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);
(ii) reformar a sucumbência recíproca para atribuir exclusivamente ao banco o pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 12% do valor da condenação.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil:
arts. 1.021, 373, 85, §2º, 405

Código de Defesa do Consumidor:
art. 42, parágrafo único

Código Civil:
art. 944

Súmulas do STJ:
43, 54, 362

Precedentes relevantes:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial

STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC

TJPA, AC 0800198-15.2020.8.14.0009

TJPA, AC 0008291-65.2018.8.14.0107

TJPA, AC 0006292-39.2016.8.14.0013

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar a decisão agravada, no sentido de condenar a parte Ré/Apelante/Agravada em dano moral no valor de R$3.000,00, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[1]
). Ademais, em razão da procedência do pedido de indenização por danos morais, também reformo a decisão monocrática para condenar apenas a parte Ré, ora Agravada, ao ônus de sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800135-23.2020.8.14.0095

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO(A):
ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

AGRAVADO(A)/APELADO(A)/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS contra a decisão monocrática proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” que move em face de BANCO ITAÚ S/A, a qual reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a condenação por danos morais, limitando a restituição dos valores à forma simples e aplicando a sucumbência de forma recíproca.

A AGRAVANTE sustenta, em síntese, três pontos principais: (i) a necessidade de aplicação da repetição do indébito em dobro, mesmo sem demonstração de má-fé do banco, por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva e por terem os descontos ocorrido após a modulação dos efeitos do julgado EAREsp 676.608/RS; (ii) a configuração de danos morais
in re ipsa
decorrentes dos descontos indevidos realizados por 17 meses sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, com impacto direto na subsistência da agravante, aposentada e hipervulnerável; (iii) a inadequação da sucumbência recíproca, uma vez que o banco deu causa à lide, sendo descabido impor à autora o pagamento de parte dos ônus sucumbenciais.

Rebate, ainda, o argumento de fracionamento indevido de demandas e enriquecimento ilícito, afirmando que os contratos impugnados em ações diversas possuem objetos, valores e datas distintas, não havendo identidade de pedidos ou causas de pedir. Aponta, por fim, que a condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 é irrisória frente à gravidade dos fatos, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00.

O agravado BANCO ITAÚ S/A, regularmente intimado, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta e a inexistência de elementos nos autos que justifiquem a majoração dos danos morais ou a restituição em dobro dos valores descontados. Defende a manutenção da decisão monocrática sob o argumento de ausência de prova de má-fé, de fracionamento processual com intuito de obtenção de vantagem indevida e de inexistência de dano moral indenizável, reputando os descontos como mero aborrecimento, além de defender a correção da sucumbência recíproca.

Relatados.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante logrou parcial êxito em seu mister. Exceto em relação ao capítulo que trata dos danos morais, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, de uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

No que tange à repetição do indébito
, a decisão agravada (Id. 18279242, pág. 6) aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, que modulou os efeitos da tese sobre a devolução em dobro. Para cobranças indevidas ocorridas antes da publicação do referido acórdão (30/03/2021), como no caso dos autos, a restituição em dobro depende da comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado pela parte autora. A agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a existência de má-fé, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Ademais, a data paradigma mencionada no EAREsp 676608/RS para fins de modulação dos efeitos é a data dos descontos no benefício previdenciário, e não a data da prolação da decisão que determinou a repetição do indébito.

Quanto aos danos morais
, melhor sorte socorre a parte agravante e hei de exercer o juízo de retratação no ponto, no sentido de reconhecer a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da parte autora/apelada/agravante, pois é inconteste a quebra da confiança esperada e imprescindível à relação contratual bancária, despertando sensação de impotência, inferioridade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, considerando a ocorrência de descontos em parcos proventos de aposentadoria, fato que representa sérios riscos à própria subsistência do consumidor idoso, portanto, hipervulnerável.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Contudo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença se mostra ecorbitante, motivo pelo qual, considerando os padrões de razoabilidade e proporcionalidade nos casos como os da espécie, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.
ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA Nº 54 -STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800198-15.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO;
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008291-65.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006292-39.2016.8.14.0013 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2022)

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para reformar a decisão agravada, no sentido de condenar a parte ré/apelante/agravada em dano moral no valor de R$3.000,00, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[1]
).

Ademais, em razão da procedência do pedido de indenização por danos morais, também reformo a decisão monocrática para condenar apenas a parte ré, ora agravada, ao ônus da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Súmula nº 362/STJ
:
A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 15/10/2025